Tribunal: TJSP
Processo: 2235084-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Pedido de desistência formulado pelo agravante – Homologação – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Homologam a desistência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235084-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que são agravantes
ADÉLIA SARTÓRI MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA LÚCIA
JAYME MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA
MORENO SALA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA
ANTÔNIA MORENO FERREIRA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LUCIANA
MORENO
SORROCHE
-
AGRÍCOLA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO -
AGRÍCOLA, ANDRÉ LUIS MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA - EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
PLANALTO
BIOENERGIA
SPE.
–
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO LTDA
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA AÇUCAR E ALCOOL LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE
MONTE
APRAZÍVEL
AÇÚCAR
E
ALCOOL
LTDA
(CEMMA) (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado ABN AMRO BANK N.V..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235084-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40.491
2
VOTO No
: 40.491 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2235084-49.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E
ÁLCOOL LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇUCAR EÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: COPLASA - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉ LUIS MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO
AGRÍCOLA (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGTE.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
AGDO.
: ABN AMRO BANK N.V.
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Agravo de instrumento
Pedido de
desistência formulado pelo agravante Homologação
Perda do objeto recursal
Agravo prejudicado

Recurso não conhecido.
Dispositivo: Homologam a desistência.
Agravo de instrumento interposto pelas empresas
Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. , Central Energética
Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. , Coplasa
Açúcar e
Álcool Ltda. , Agrícola Moreno de Luiz Antônio, Agrícola Moreno de Nipoa
Ltda. , Planalto Bioenergia Spe Ltda. , José Carlos Moreno Agrícola ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235084-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40.491
3
Carlos Alberto Moreno Agrícola , Adélia Sartori Moreno, Andre Luis
Moreno, Andreia Cristina Moreno Theodoro
Agrícola , Luciana Moreno
Sorroche
Agrícola , Márcia Antônia Moreno Ferreira
Agrícola Ltda. ,
Maria Cássia Moreno Sala Agrícola , e Vera Lúcia Jayme Moreno, todas
em recuperação judicial dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Antônio
José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de
São Simão, que julgou conjuntamente tanto o incidente de impugnação de
crédito promovido pelas agravantes, quanto o incidente de impugnação de
crédito promovido pela instituição financeira ABN Amro Bank N. V.,
apensos aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado julgou parcialmente procedentes
os pedidos os pedidos formulados pela casa bancária agravada (Proc.
1000255-22.2020.8.26.0589), e julgou improcedentes os pedidos das
recuperandas agravantes (Proc. n. 1000266-51.2020.8.26.0589), para
determinar as correções e a adoção dos parâmetros indicados. Diante do
julgamento conjunto, e da sucumbência mínima da instituição financeira,
condenou as recuperandas solidariamente nas despesas e honorários
advocatícios fixados em R$ 10.000,00 na forma dos art. 82, § 2° e art. 85
§§ 2° e 8°, ambos do CPC (fl. 241-256).
Opostos embargos declaratórios pela instituição
financeira, parcialmente acolhidos tão somente para condenar as
recuperandas por litigância de má-fé, fixando a multa em valor único e
total de dez vezes o salário-mínimo (fl. 258-260), inconformadas, as
recuperandas agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento
alegando que que outorgaram imóveis, máquinas e equipamentos em
garantia ao pagamento do crédito tomado ao credor, mas que houve
alteração do valor dos bens outorgados entre a realização das operações
financeiras e o momento do ajuizamento do pedido de recuperação
judicial, de modo que a premissa a ser tratada se refere ao fato de que a
dinâmica contratual exige a adequação do valor da garantia.
Isso significa que, a despeito de que as garantias
tenham sido avaliadas em determinando momento, o contrato permitia (e
permite) que essas garantias sejam reavaliadas temporalmente,
adequando-se o valor que lhes foi atribuído, salientando que o contrato
ainda estabelece que o laudo de avaliação dos bens dados em garantia
poderá ser qualquer laudo de avaliação, confeccionado por empresa de
avaliação e dentro dos critérios e procedimentos previstos nas normas
aplicáveis, apontando ainda que a obrigação pela avaliação é das
recuperandas.
Dizem que é incorreta a premissa estabelecida em
sentença de que não caberia aos agravantes a avaliação dos bens dados
em garantia, pois na verdade, faz parte da dinâmica do próprio contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235084-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40.491
4
que o valor da garantia seja adequado ao valor real, com a apresentação,
sempre que necessário, de laudos de avaliação que demonstrem os valores
atualizados dos bens outorgados em garantia, ressaltando que a segunda
premissa a ser tratada é o fato de que a dinâmica contratual estabelecida
bilateralmente terá de ser relida e acordo com o processo concursal
instaurado e, ainda que assim não fosse, nem sempre pacta sunt
servanda . Afirmam que em relação ao processo recursal, impera tanto em
sua parte principiológica quanto em suas regras específicas que a
recuperação judicial implica em releitura das relações creditórias
bilaterais, e que a própria LFRE traz mecanismos que permitem a
releitura dessas disposições acertadas entre as partes.
Aduzem que, quanto à relativização das relações
contratuais, embora excepcional, é uma certeza jurídica, na medida que,
as vinculações que tenham sido feitas pelos contratantes podem sofrer
alterações no decorrer da execução contratual, tanto que, existem
diversas regras esparsas no Código Civil que permitem a revisão do
acordo de vontade das partes quando verificado, por exemplo, o
desequilíbrio contratual, ou quando as execuções das obrigações
acordadas se manifestarem excessivamente onerosas, em razão das
dificuldades imprevisíveis, salientando que a eficácia dos efeitos do
contrato não pode respingar em terceiros, de modo a prejudica-los, de
modo que a valoração e/ou existência das garantias prestadas alterará
substancialmente a classificação do crédito em discussão.
Exaram que, não fosse a real intenção das partes, é
evidente que as disposições contratuais devem sofrer releituras, inclusive
pelo Poder Judiciário, pois poderão se mostrar incompatíveis com os
interesses comuns, especialmente se considerada a coletividade de
credores e a própria função social da empresa nos casos de recuperações
judiciais, de forma que não é aceitável que uma minoria de credores
financeiros de grande porte, tal qual o agravado, saia beneficiada em
detrimento de todos os demais personagens que dependem da recuperação
judicial, os quais serão prejudicados, caso haja aumento indevido do valor
do crédito ora discutido.
Apontam que ao analisar o valor das garantias
discutidas, para fins de QGC, o administrador judicial utilizou os valores
indicados no laudo apontado pelo credor, e não os laudos mais recentes e
detalhados, indicados pelos agravantes, salientando que, quanto à
garantia hipotecária, deve ser considerado o laudo de avaliação que
acompanha o plano de recuperação judicial, haja vista que, a partir do
método da quantificação de custo e comparativo direto de dados de
mercado, estabeleceu-se de maneira descritiva o valor atualizado dos bens
dados em garantia, com grau de detalhamento suficiente para fins de
classificação do respectivo crédito.
Consignam que, em relação ao valor de avaliação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235084-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40.491
5
máquinas e equipamentos alienados fiduciariamente pela CEM, o laudo
de avaliação adequado é aquele elaborado pela empresa Mercatto
Assessoria e Avaliações Ltda., com data-base dezembro/2017, sendo que a
partir do método de custo, comparativo de dados de mercado e renda,
estabeleceu-se de maneira descritiva o valor atualizado dos bens dados
em garantia, com grau de detalhamento suficiente para fins de
classificação do respectivo crédito, e daí porque imprescindível a
utilização do laudo apresentado pelos agravantes, que utiliza metodologia
adequada para estabelecer de maneira descritiva o valor atualizado dos
bens dado em garantia, com grau de detalhamento suficiente, bem como a
utilização do critério de venda forçada, para fins de classificação do
respectivo crédito.
Esclarecem que em relação ao art. 1484 do CC trata
de uma regra geral estabelecida para imóveis hipotecados dentro de uma
sistemática geral de garantias, pois além de se tratar de um direito
disponível, não considera o micro sistema da recuperação judicial, no qual
repita-se, o valor da garantia afeta a todos os demais credores, tanto que
a jurisprudência pátria assinala que mesmo nestes casos é possível a
readequação do valor do bem dado em garantia, porque a interpretação do
art. 1484 do CC deve ser coerente com a realidade.
Alegam que a avaliação de valores considerando a
venda forçada (o que significa deságio do valor de mercado) é o critério
que melhor se amolda à norma prevista no art. 41, §2o, da LFRE, que
condiciona o crédito com garantia real até o limite do valor do bem
gravado, e que o valor real a ser auferido equivale necessariamente ao
valor de venda forçada, tem-se que o excesso de crédito ao valor fixado
para venda forçada equivalerá à parcela quirografária, sem garantia, e
que essa conclusão advém da própria LFRE, de modo que a conclusão,
portanto, é que pela sistemática adotada em nosso ordenamento jurídico,
o valor de venda forçada corresponde à probabilidade de venda real.
No que se refere ao penhor de quotas, alega que,
quanto ao percentual de garantia, é certo que os agravantes empenharam
51% das participações societárias detidas na CEM, CEMMA, COPLASA,
AMLA e AMN, e que na época da outorga da garantia pignoratícia acima
descrita, as quotas sociais foram avaliadas por um valor expressivo,
considerando o valor positivo do patrimônio líquido das usinas, situação
muito diferente encontrada na data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicia, de forma que para fins de recuperação judicial, o
critério de apuração do patrimônio líquido é o mais adequado, e que por
isso, considerando a dicção do art. 49, caput, da LFRE, restou
demonstrada a necessidade de reavaliação da garantia pignoratícia para
que o passivo a ser reestruturado em razão do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial fosse corretamente retratado.
Afirmam que o laudo apresentado demonstrou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235084-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40.491
6
em um cenário consolidado, considerando as garantias cruzadas de todas
as empresas envolvidas, o valor do patrimônio líquido no momento do
ajuizamento da recuperação judicial é negativo para todos os
recuperandas, fazendo com que a garantia, para fins classificatórios,
corresponda a zero, e, portanto, nos termos dos arts. 49, caput e § 3o, bem
art. 41, § 2o, da LFRE, se o valor da participação societária, para fins de
garantia, é negativo, o saldo integral do crédito garantido em favor do
agravado deve ser classificado como quirografário e sujeito à recuperação
judicial. Dizem que, ainda que ausente apontamento técnico na decisão
combatida sobre o assunto, o C. STJ considera como correta a obtenção do
valor patrimonial de uma sociedade por meio da divisão do patrimônio
líquido da sociedade pelo número de quotas existentes para cada quotista.
Asseveram que por meio do Assignment and Security
Agreement (“Instrumento de Cessão e Penhor”) firmado pelas agravantes
no âmbito da PPE sindicalizada foram empenhados ao recorrido todo e
qualquer direito sobre os contratos firmados com tradings decorrentes da
exportação de açúcar cristal branco, e que ainda que tenham sido cedidos
e/ou empenhados contratos, fato é que todos eles se encontram
encerrados, pois de fato, não mais subsistem os contratos firmados entre
COPLASA
e
WILMAR
(Contratos
no
7090001463,
7090001464,
7090001465,
7090001466,
7090001467,
7090001468,
7090001469,
7090001470, 7090001471, 7090001472, 7090001473, 7090001474 e
7090001475) e entre COPLASA e LDC (Contratos no P00907 e 4211-P), e
que a conclusão alcançada é a de que, a inexistência da garantia faz com
que se torne impossível atribuir efeito jurídico para fins de classificação
do crédito.
Entendem que é equivocado o entendimento do MM.
Juízo a quo de que as agravantes teriam agido de má-fé no caso em
comento, pois diferentemente do quanto exposto na decisão agravada, as
recuperandas apenas exerceram, dentro dos limites, o seu direito,
constitucionalmente reconhecido, de defesa, demonstrando o fato de não
subsistir garantia válida e eficaz quanto à cessão de garantias, apontando
que as alegações que apresentaram demonstraram a existência de vício
formal no negócio jurídico celebrado e não há qualquer indício de
resistência injustificada que tenha culminado em prejuízos ao andamento
do processo, e salientando que por se tratar de vício formal, poderiam ser
reconhecidas a qualquer tempo e de ofício pelo MM. Juízo a quo, e que a
multa por litigância de má-fé exige critérios objetivos para a sua
aplicação, todos previstos no art. 80 do CPC, de modo que por qualquer
ângulo que se analise a questão, resta evidente que não há qualquer ato
que demonstre má-fé por parte das agravantes.
Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a
decisão agravada e reconhecer que a avaliação do valor adequado das
garantias deva se restringir ao montante apurado na data do ajuizamento
do pedido (18.09.2019), sendo que: a) para a garantia hipotecária é aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235084-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40.491
7
que que consta do laudo que acompanha o PRJ datado de outubro de
2019, considerando o valor de venda forçada; b) para a alienação
fiduciária de máquinas e equipamentos é aquele consta do laudo
elaborado pela empresa Mercatto, datado de dezembro/2017; c) para a
cessão das garantias seja reconhecida a inexistência das garantias
fiduciária e penhor; e d) para o penhor de quotas é igual, sendo o saldo
remanescente de todas as garantias classificado como crédito
quirografário, de modo que o ABN conste no QGC do Grupo Moreno da
seguinte forma: Classe II Garantia real (USD 2.482.124,07) e Classe III
Quirografário (USD 9.690.886,35) (fl. 1-27).
Conclusos em 27 de novembro de 2020.
Preparo em fl. 262-263.
Processado o recurso (fl. 355-364), houve manifestação
tanto das agravantes (fl. 367), quanto da casa bancária agravada (fl.
369-370), se opondo ao julgamento virtual.
A administradora judicial se manifestou pelo não
provimento do recurso (fl. 372-377), sobrevindo contraminuta pelo
desprovimento do recurso, e majoração dos honorários advocatícios (fl.
379-396), e parecer do Exm°. Promotor de Justiça em exercício na 14a
Procuradoria de Justiça Cível, Dr. Lafaiete Ramos Pires, pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (fl. 411-417).
Em petição conjunta, em que consta a assinatura da
patrona da instituição financeira agravada, Dra. Cláudia Maziteli
Trindade, OAB/SP 150.902 (fl. 276), e que restou juntada aos autos pela
advogada das recuperandas agravantes, Dra. Fabiana Bruno Solano
Pereira, OAB/SP 173.617 (fl. 31), em que informam que as recuperandas
agravantes desistem dos pedidos formulados no recurso, concordando
expressamente com a r. decisão combatida, exceto no tocante a sua
condenação em litigância de má-fé, e consequente fixação de multa no
valor de R$ 10.000,00 com o que a casa bancária agravada concorda,
requerendo sua extinção nos termos do art. 998 do CPC. Informam
também que a instituição financeira agravada e seus patronos
reconhecem a inexistência de litigância de má-fé por parte do recorrentes,
e concordam em renunciar aos direitos que possuem sobre quaisquer
multas e verbas de sucumbência eventualmente aplicadas nos autos, seja
a que título for (fl. 419-420).
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida
foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 8 de setembro de
2020 (fl. 261), e considerada publicada no dia seguinte (9/9/2020). Por sua
vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235084-49.2020.8.26.0000 -Voto no 40.491
8
do agravo de instrumento foi recebida aos 30 de setembro de 2020, dentro,
pois do prazo legal de quine dias úteis.
Conforme se vê, as agravantes manifestaram-se pela
desistência do recurso (fl. 419-420).
Assim, frente à citada manifestação válida de vontade
conforme preceituado no artigo 998 do Código de Processo Civil, perde o
recurso seu objeto, cabendo a esta E. Câmara tão somente homologar o
pedido.
Em razão do exposto, não se conhece do recurso,
homologando-se a desistência.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR